Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-22.2012.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – IRREGULARIDES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de contas dos recursos públicos é uma obrigação a que submete todo e qualquer gestor. A conduta do Requerido de realizar despesas sem observar o devido procedimento legal, e sem comprovar a devida prestação dos serviços de consultoria, amolda-se ao art. 10 da Lei no 8.429/92, causando prejuízo aos cofres públicos.
2. Havendo prova de dano ao erário, deve o requerido ser condenado à restituição dos valores equivalente ao dano praticado, nos termos da primeira parte do inciso II do art. 12 da Lei 8.429/92.
3. Comprovada a ocorrência de dolo e do prejuízo ao erário, correta a sentença ao condenar o requerido pela prática dos atos de improbidade administrativa, previstas nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.
4. Apelo improvido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000660-22.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA - CPF: 954.585.141-49 (APELANTE), EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – IRREGULARIDADES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A prestação de contas dos recursos públicos é uma obrigação a que submete todo e qualquer gestor. A conduta do Requerido de realizar despesas sem observar o devido procedimento legal, e sem comprovar a devida prestação dos serviços de consultoria, amolda-se ao art. 10 da Lei no 8.429/92,

causando prejuízo aos cofres públicos.

2. Havendo prova de dano ao erário, deve o requerido ser condenado à restituição dos valores equivalente ao dano praticado, nos termos da primeira parte do inciso II do art. 12 da Lei 8.429/92.

3. Comprovada a ocorrência de dolo e do prejuízo ao erário, correta a sentença ao condenar o requerido pela prática dos atos de improbidade administrativa, previstas nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.

4. Apelo improvido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 660-22.2012.811.0024, que julgou procedentes os pedidos.

Irresignado, sustenta o Recorrente, preliminarmente, a necessidade da formação de litisconsorte passivo necessário, eis que o valor repassado a mais, embora ínfimo – 0,27% -

pelo Poder Executivo do Município de Chapada dos Guimarães à Casa legislativa do Município é de responsabilidade do Chefe do Executivo.

Aduz assim a nulidade da sentença, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo de piso para a formação do litisconsorte necessário passivo.

No mérito, afirma que não tem como controlar a legalidade do repasse realizado pelo Poder Executivo, e que esses valores foram contabilizados pela Câmara dos Vereadores, via sistema Aplic, conforme relatório da equipe técnica do TCE/MT.

Acentua que a irregularidade apontada pelos auditores do TCE/MT, foram rechaçadas no voto do Conselheiro Relator, que entendeu como sanadas, uma fez que restou comprovada a realização dos serviços, além da dispensa de licitação considerando o valor do contrato R$5692,96, nos moldes do art. 24, inciso II da Lei de Licitação.

Registra que a contratação para aquisição de combustível ocorreu em 2009, precedida da adequada licitação, e que em 2010 houve apenas a prorrogação do contrato.

Enfatiza que o atraso na prestação de contas se justifica pela troca do sistema de dados, mas que “todos os balancetes físicos foram protocolados dentro do prazo estipulado pela Corte de Contas, não havendo em nenhum momento ausência de prestação de contas ou prejuízo à sociedade”, não podendo ser considerado como ato de improbidade administrativa. (
sic
16911477 – p. 7)

Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar de nulidade de sentença, e alternativamente, no mérito, pelo provimento do recurso. (Id 16911477)

O Apelado apresentou contrarrazões pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso. (Id 16911480)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela rejeição da preliminar e no

mérito pelo desprovimento do recurso. (Id 25258562)

É o relatório.

VOTO (Preliminar de nulidade da sentença)

Aduz o Recorrente, de início, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsorte necessário passivo, com a citação do Chefe do Poder Executivo, eis que a responsabilidade pelo repasse de verba orçamentária a maior, que o ultrapassou o percentual legal de 7%, é de responsabilidade do gestor municipal.

Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Verifica-se dos autos, que o Chefe do Executivo do Município de Chapada dos Guimarães já responde pelos mesmos atos em processo distinto na proporção da sua responsabilidade, não sendo necessária a formação de litisconsorte, que, nesse caso, é simples e facultativo.

Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR CONDUTA ÍMPROBA. RECORRENTES QUE ALEGAM A INCORRETA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PROVIMENTO DE CERTO TEMA QUANTO A UM DOS RÉUS DEVERIA SER ESTENDIDO AOS DEMAIS, POR HAVER LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. PRETENSÃO DISSONANTE DAS CONCLUSÕES DESTA CORTE SUPERIOR NO TEMA, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES, CONSOANTE CONCLUIU O TRIBUNAL BANDEIRANTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO MINISTRO RELATOR SOBRE O TEMA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 509 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.

(...)

3. Apesar dos louváveis esforços defensivos das partes recorrentes e em que pese a ressalva de entendimento do Relator, esta Corte Superior tem a compreensão de que o litisconsórcio passivo nas ações de improbidade administrativa é simples e facultativo, isto é, não há litisconsórcio necessário, nem unitário, quando os acusados estão sendo processados por condutas distintas. Precedentes: AgRg no AREsp. 478.386/DF, Rel. p/Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.8.2017; REsp. 1.504.780/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11.05.2015; e EDcl no REsp. 1.228.306/PB, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 04.02.2013. (...)” (AgInt no AREsp 1133596/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 04/10/2018)

Dessa forma, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO (mérito)

Com relação ao mérito, destaca-se dos autos que a Ação Civil Pública em face de Improbidade Administrativa foi interposta tendo por base o Inquérito Civil no 93-001/2012, instaurado para apurar irregularidades nas Contas Anuais de gestão da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, relativas ao exercício financeiro de 2010, sob responsabilidade do Requerido, ora Apelante.

Extrai-se que o Recorrente responde por atos de improbidade administrativa, consubstanciados em gastos além da receita básica, irregularidade na contratação de consultoria contábil, sem licitação, bem como no contrato de aquisição de combustível, intempestividade na apresentação das contas e ausência de informações e documentos.

O MM. Juiz do feito julgou procedente o pedido, condenando o Requerido/Apelante pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no artigo 10 e 11 da Lei no. 8.429/92, condenando-o ao ressarcimento do valor R$5.692,96 (cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária; ao pagamento de multa civil três vezes o valor da ultima remuneração no cargo de vereador; e suspensão dos direitos políticos e proibição e contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de 5 (cinco) anos.

O artigo 10 da Lei no 8.429/92 dispõe que constitui ato de improbidade administrativa aquele que causa lesão ao erário por qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres dos Entes públicos.

O artigo 11,
caput,
da Lei de Improbidade Administrativa, prescreve:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

Da análise do caderno processual não há como excluir a responsabilidade do Requerido/Apelante.

É sabido que o Gestor da Câmara Municipal deve observar o teto das despesas com a máquina pública no percentual de 7% da somatória da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do artigo 153, 158 e 159 da CF, pelo Município (artigo 29-A, inciso I, da CF).

Em que pese o excesso ser de apenas 0,28% do percentual permitido, denota-se que esse gasto corresponde a quantia de R$43.220,55 (quarenta e três mil duzentos e vinte mil e cinquenta e cinco centavos), valor significativo para um Município do porte de Chapada dos Guimarães.

Ademais, como bem anotado pelo Ministério Público de contas, o controle das contas do Município também compete ao Poder Legislativo Municipal, e se este age com inércia, displicência e morosidade, deixa de cumprir o sue papel constitucional, ferindo também o princípio da legalidade, além do princípio da moralidade, eis que não houve a devolução do valor excedente.

No que se refere a contratação irregular de empresa de consultoria, ainda que o valor se enquadre nas possibilidade de contratação sem licitação, esta deve ser precedida do devido processo administrativo, que justifique a necessidade da contratação, bem como a razão legal da dispensa da licitação.

No Relatório do TCE/MT (Id 16910964), constou como “
Despesa Grave
” ... “
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais ou ilegítimas
”, registrando que “
não restou comprovada a efetiva realização dos serviços de consultoria prestados pela empresa Silva e Leite Ltda. Nem taão pouco, a natureza da consultoria prestada – R$5.692,96
”.

Nesse sentido, o julgador singular pontuou que “
somente anos depois, mais de 4 anos, apresenta neste feito uma justificativa, dizendo que tal valor foi objeto de um contrato de consultoria de um software para contabilidade da Câmara Municipal, consistente numa locação de sistemas. Pois é, em que pese o pretenso contrato para contabilidade da Câmara Municipal, anos depois o requerido apresenta notas e recibos (fls. 134-138), mais ainda, não justifica a contratação (necessidade-utilidade), não há Nota de Empenho, ou se foi regida pela Lei n. 8.666/93, os gastos de R$5.692,96 (cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).”
(
sic
Id 16911469 – p. 6)

Ressalto, ainda, no julgamento das Contas, o Relator anotou que “
na defesa, o Presidente apenas argumenta e não apresenta nenhum documento hábil a corroborar suas escusas. Não apresenta Nota Fiscal, Nota de Empenho, nada!” (
sic
Id 16910968)

No mesmo aspecto, se deu a contratação para aquisição de combustível. Somente após o Recorrente trouxe documentos para justificar aludida compra, tendo o TCE/MT salientado a irregularidade na dispensa de licitação, posto que, ainda que se trate de prorrogação de contrato, deve se comprovar que a Administração obteve preços e condições mais vantajosas, o não se verificou.

Destarte, houve a realização de despesas sem o devido planejamento, e sem a observância do devido processo legal, sendo certo que não detém o gestor público poderes irrestritos para alocar verbas públicas sem o devido planejamento, restando incontroversa a responsabilidade do Apelante.

Dessa forma, resta comprovado o dolo, ainda que genérico, em relação aos atos apontados na exordial.

Também não há como afastar a improbidade administrativa pelo envio tardio de informações e com documentação insuficiente, ao Gestor Público deve observância e obediência às normas de fiscalização e controle insculpidas nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, onde resta prescrita a necessidade de prestação de contas das verbas públicas.

No caso dos autos, o Requerido/Apelante prestou contas de maneira deficiente e não juntou documentos necessários ao esclarecimento da utilização de verba pública, além de não ter observado o prazo legal.

Assim, em que pesem as alegações recursais, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020